Tribunal: TJMT
Processo: 1085926-09.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085926-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERIK HENRIQUE SOUZA LEITE - CPF: 061.651.451-40 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno a fim de estabelecer a condenação por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visto que os extratos anexados ao processo pelas partes indicam a existência de duas anotações posteriores. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A existência de múltiplas negativações posteriores deve ser considerada para fins de quantificação do dano moral, nos termos da Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

2.

A capacidade econômica do ofensor não é, por si só, fator determinante para majorar o valor da indenização, devendo prevalecer as circunstâncias específicas do caso concreto.

3.

A redução do
quantum
indenizatório não afronta a função compensatória, punitiva e pedagógica do dano moral quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por ERIK HENRIQUE SOUZA LEITE contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que a redução do quantum indenizatório afronta a jurisprudência consolidada, os princípios do direito civil e a própria finalidade pedagógica, compensatória e punitiva do instituto do dano moral. Argumenta sobre a capacidade econômica da agravada, que integra o grupo econômico das Lojas Renner, e defende a manutenção do valor originalmente fixado na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025